Tribunal: TCU
Processo: 046.675/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o acórdão 13704/2019-TCU-1a Câmara, por meio do qual o Tribunal rejeitou alegações de defesa, julgou contas irregulares, condenou em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Etivaldo Vadão Gomes contra o Acórdão 13704/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal rejeitou suas alegações de defesa, julgou suas contas irregulares, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa, no valor de R$ 150.000,00, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com base nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los.